Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré R em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar os requeridos solidariamente a pagarem à parte autora a quantia de R$ 4.516,17 (quatro mil quinhentos e dezesseis reais e dezessete centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da primeira citação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a responsabilidade do recorrido pelo acidente de trânsito, visto que o veículo que entra primeiro na rotatória tem a preferência, incumbindo ao autor demonstrar que, além de ter a preferência, estava mais avançado na posição de entrada. Afirma que o local é sinalizado, de modo que não deve incidir o regramento de ausência de sinalização (preferência à direita), razão pela qual, constatado que o segundo requerido estava presente no local, a culpa é do outro veículo que adentrou na rotatória, configurando culpa exclusiva do requerente. Assinala que, diante da fragilidade das provas produzidas por ambos os litigantes envolvidos no acidente de trânsito, impõe-se reconhecer a culpa concorrente, devendo cada um arcar com seus próprios danos, ao invés de atribuir a culpa integral ao recorrente. Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, de forma a impor a culpa exclusiva pelo acidente ao autor. Subsidiariamente, que seja reconhecida a culpa concorrente dos litigantes.
4. Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença. Pede a gratuidade de justiça. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em suas contrarrazões. Pela regra insculpida no art. 55, da Lei 9.099/95, apenas o recorrente vencido arcará com custas e honorários.
5. A questão cinge-se em averiguar se estão presentes a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil para ensejar a reparação por danos materiais.
6. A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é subjetiva, exigindo a demonstração da culpa do causador do dano.
7. O Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, conforme art. 186.
8. Já o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.
9. Ainda, dispõe o art. 29, inc. III, “b”, do CTB: “o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela".
10. Na hipótese em exame, é fato incontroverso o acidente de trânsito. Ademais, restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente do recorrente e os danos causados ao autor.
11. Com efeito, das provas coligidas, especialmente as imagens do acidente anexadas nos autos (ID 624778542 a 62477854), é possível aferir que o recorrido adentrou primeiro na rotatória, de modo que caberia ao réu aguardar o término da conversão. Tanto é assim que o veículo do réu recorrente foi abalroado na parte traseira esquerda. Além disso, ao analisar o ponto do acidente dentro da rotatória, constata-se que o veículo do autor percorreu uma distância maior dentro do círculo, confirmando que já estava na rotatória no momento do acidente.
12. Deveras, considerando que o acidente ocorreu dentro da rotatória, em um ponto mais próximo da via onde o réu se encontrava, o autor já estava na rotatória e, portanto, possuía preferência.
13. Nesse contexto, conforme as normas de trânsito, aquele que se encontra na rotatória goza de preferência, de maneira que o condutor que a invade, originando o acidente, responde pelos danos.
14. Portanto, manifesta a culpa do requerido, que adentrou a via preferencial sem tomar as cautelas indispensáveis, conforme prevê o artigo 44 do CTB, ensejando o dever de indenizar pelos prejuízos experimentados pelo autor.
15. Ademais, nessas situações particulares, para evitar o non liquet, a causa deve ser julgada com base nas regras de julgamento segundo o ônus probatório das partes (art. 373 do CPC), bem como conforme disposto nos artigos 5o e 6o da Lei no 9.099/95, sendo certo que o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, atribuir especial valor às regras de experiência comum ou técnica, e adotar a decisão que considerar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
16. Assim, à vista da prova coligida aos autos, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na medida em que não restou demonstrada a culpa exclusiva, tampouco a culpa concorrente do recorrido no evento danoso.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.